Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-83.2025.8.11.0107
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-83.2025.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERANILSON DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 012.789.961-84 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELADO), ERANILSON DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 012.789.961-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
. CUIDADOR SOCIAL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SUAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa de direitos individuais indisponíveis, especialmente quando envolvem pessoas com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade social.

2. A assistência social constitui direito fundamental previsto nos arts. 6º e 203 da Constituição Federal, sendo prestada independentemente de contribuição à seguridade social, com objetivo específico de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

3. Compete aos municípios a execução dos serviços de proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), incluindo o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência, conforme Resolução nº 109/2009 do CNAS.

4. O cuidador social integra a política de assistência social e difere do serviço de internação domiciliar (Home Care), sendo responsável por cuidados básicos, apoio à autonomia e promoção da convivência familiar e comunitária.

5. A ausência de previsão específica na estrutura administrativa municipal não afasta obrigações constitucionais preexistentes. A obrigação decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal do SUAS.

6. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de políticas públicas já tipificadas em lei, sem criar novas obrigações administrativas.

7. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar direitos fundamentais de pessoas em extrema vulnerabilidade, especialmente quando demonstrada a necessidade concreta e não comprovada a impossibilidade orçamentária.

8. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou improcedente pedido de fornecimento de cuidador social para pessoa com deficiência.

O processo teve origem em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de ERANILSON DA CONCEIÇÃO SOUSA, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), objetivando que o Município de Nova Ubiratã fornecesse
serviço de proteção social básica no domicílio com cuidador social.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (a) a sentença violou direitos fundamentais à assistência social; (b) houve inadequada distinção entre Home Care e cuidador social; (c) ocorreu violação ao princípio da proteção integral à pessoa com deficiência; (d) a inexistência de estrutura administrativa não exime o município de suas obrigações constitucionais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida por reconhecer corretamente a impossibilidade jurídica do pedido, a ausência de previsão legal e orçamentária, e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Passo à análise recursal.

A questão central consiste em definir se o município tem obrigação de fornecer cuidador social para pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social, mesmo sem previsão específica em sua estrutura administrativa
.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF).

A Constituição Federal estabelece em seu art. 6º que a assistência aos desamparados constitui direito social fundamental. O art. 203 determina que
"a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social",
tendo como objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como
"a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária"
(inciso IV).

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) regulamentam esses dispositivos constitucionais, estabelecendo que é dever do Estado assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de seus direitos fundamentais.

O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federados para
"cuidar da saúde e assistência pública".
A Lei nº 8.742/93 organiza o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), atribuindo aos municípios a execução dos serviços de proteção social básica.

A Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social tipifica o
"Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas",
enquanto a Resolução nº 9/2014 reconhece a ocupação de
"Cuidador Social"
como integrante das equipes do SUAS.

No caso dos autos, a sentença recorrida acertou ao distinguir o serviço de internação domiciliar (
Home Care
), de natureza médico-hospitalar, do serviço de cuidador social, integrante da política de assistência social.

Contudo, equivocou-se ao concluir que a não elegibilidade para
Home Care
excluiria a necessidade de cuidador social. Na verdade, essa distinção reforça que se trata de serviços complementares: enquanto o Home Care atende necessidades médicas complexas, o cuidador social atende necessidades básicas de convivência, autonomia e proteção social.

O parecer médico constante do ID 337752881, págs. 1/2, descreve quadro clínico extremamente grave. O documento registra que o paciente apresenta
“nível de dependência total para realizar qualquer atividade de vida diária básica”
, além de evolução progressiva da ELA com tetraparesia, disfagia e disartria.

O documento técnico demonstra que o paciente perdeu integralmente sua autonomia funcional.

Além disso, os autos contêm relatório social elaborado pelo CRAS municipal, no qual se evidencia a situação de intensa vulnerabilidade familiar e a absoluta incapacidade do núcleo doméstico de suportar sozinho os encargos decorrentes do cuidado contínuo exigido pelo estado clínico do assistido
.

O relatório social revela que a família enfrenta limitações econômicas e estruturais severas, coexistindo sobrecarga física e emocional da cuidadora familiar, circunstância que agrava ainda mais o quadro de vulnerabilidade social instalado.

Nessas condições, a ausência de cuidador especial não representa mero desconforto ou dificuldade operacional da família. Representa risco efetivo à própria preservação da dignidade humana do assistido.

Assim, a atuação jurisdicional, nesse contexto, não implica ingerência indevida na formulação abstrata de políticas públicas.

O Poder Judiciário não está criando programa assistencial novo, tampouco definindo escolhas administrativas genéricas. Está apenas assegurando, no caso concreto, prestação mínima indispensável à proteção existencial de pessoa absolutamente incapaz para os atos elementares da vida cotidiana.

O argumento central da sentença recorrida — consistente na impossibilidade jurídica decorrente da ausência de previsão na estrutura administrativa municipal — não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

a) Inversão da lógica constitucional:
A obrigação decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal, não dependendo de regulamentação municipal específica. Aceitar tal argumento seria permitir que qualquer ente público se eximisse de obrigações constitucionais simplesmente optando por não criar os meios administrativos necessários.

b) Violação ao princípio da máxima efetividade:
Os direitos fundamentais devem ser interpretados de forma a garantir sua máxima eficácia, especialmente quando envolvem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

c) Precedentes jurisprudenciais:
O STF tem reconhecido que a ausência de estrutura administrativa não afasta obrigações constitucionais, devendo o ente público adequar-se para cumprir seus deveres.

Desse modo, o princípio da separação dos poderes não impede o Poder Judiciário de determinar o cumprimento de obrigações constitucionais e legais já estabelecidas. O que se veda é a criação de políticas públicas pelo Judiciário, não a determinação de cumprimento de políticas já previstas em lei.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, diante da omissão estatal, determina a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, especialmente quando relacionadas à efetivação de direitos fundamentais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS . OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA . PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde .
O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

No caso, não se está criando nova política pública, mas determinando o cumprimento de serviço já tipificado no SUAS e previsto na legislação federal.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar PROCEDENTE o pedido inicial.

DETERMINO que o MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ forneça cuidador social para ERANILSON DA CONCEIÇÃO SOUSA durante o período em que sua esposa estiver trabalhando (6 horas diárias), pelo tempo que se fizer necessário, observadas avaliações periódicas da equipe técnica do CRAS.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026